Tribunal: STF
Processo: Rcl 83693
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EMITIDA ENTRE 2009 E 2015. USO DA TR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADIS Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no autos do Processo nº 0049389-12.2021.8.21.7000, pela qual teria sido inobservado o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. 



    2. O reclamante narra que, expedido requisitório, em momento anterior a 25/03/2015, a parte credora postulou o adimplemento dos valores remanescentes, referindo-se a erro na utilização do parâmetro de atualização monetária. Relata que, acolhido o pedido e mantida a óptica em agravo de instrumento, interpôs recurso extraordinário, cuja sequência foi impedida ante o que proclamado no RE nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral). Noticia que o agravo interposto teve seu provimento negado e que os embargos declaratórios opostos aguardam apreciação.



    3. Sustenta irrelevante o julgamento relativo ao Tema RG nº 810, apontando que o entendimento firmado nesse último diz respeito à correção de créditos em momento anterior ao da requisição. Argumenta que o Pleno deste Supremo, nas mencionadas ADIs, modulou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade, assentando, no tocante aos créditos inscritos, adequada a correção monetária mediante a utilização da Taxa Referencial até 25/03/2015, cabendo, a partir daí, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Cita jurisprudência. 



    4. Requereu a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie 



    8. No caso em tela, a controvérsia gira em torno do alegado descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, dotada de efeitos vinculantes, proferida em 25/03/2015, no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ocasião em que esta Corte conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade. A ementa ficou assim redigida (grifos acrescidos):



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIODOSUPREMOTRIBUNALFEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 28). Precedentes do STF: (...). 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. (...).”



    9. No presente caso, houve a requisição do valor executado pela ora beneficiária em 27/05/2011 (e-doc. 2, p. 33), expedido alavará em 06/09/2011 (e-doc. 2, p. 39). A beneficiária requereu a devolução da RPV expedida em relação aos juros e correção monetária que deveriam ser calculados com base nos índices estipulados na sentença, nos termos do julgamento das ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF. Esse pedido foi negado, tendo a beneficiária interposto agravo de instrumento.



    10. Durante a análise da questão, foram julgadas as ADIs nº 4.357/DF e 4.425/DF, bem como o Tema RG nº 810, aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o que motivou a oposição de embargos de declaração pelo Estado, apontando que a requisição já havia sido expedida e paga. Em consequência, foi proferido acórdão no qual o TJRS entendeu que a modulação das ações diretas somente se aplica a precatórios e não à RPV, confira-se (e-doc. 3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO RESULTANTE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INAPLICABILIDADE DAS ADIS 4357 E 4425 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ENFRENTAMENTO OBJETIVO, CLARO E COERENTE DOS PONTOS SUSCITADOS QUANDO DO REJULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARIEDADE DA PARTE ADSTRITA À INTERPRETAÇÃO JURÍDICA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRESQUESTIONAMENTO NA FORMA DO ART. 1.025 DO CPC/15.



    Embargos de declaração desacolhidos. Unânime.



    (...)



    Como se vê, a questão foi objetiva e expressamente enfrentada, entendendo o Colegiado que apenas nos processos em que houve extração de precatório até 25 de março de 2015 é que incidiriam os efeitos modulatórios da declaração parcial de inconstitucionalidade reconhecida nas ADIs 4357 e 4425, não nas situações em que expedido RPV até a referida data.



    E não se alegue que a RPV se equipararia a precatório para tais fins, quer porque tal em nenhum momento foi admitido no julgamento das ADIs ou do TEMA 810, quer porque, como exaustivamente explicado pelo próprio STF, no julgamento dos EMB. DECL. no RE 870.947/SE, repetido na decisão objeto destes embargos, a sobrevida dada à Lei 9.494/97, na redação dada pela Lei 11.960, até 25 de março de 2015, por força da tal modulação, teve por objetivo resguardar os precatórios até então já expedidos porque orçados com base naquele índice depois considerado inconstitucional.



    (...)



    A modulação dos efeitos nas ADIs 4357 e 4425, pois, se prestou a resguardar apenas os precatórios já expedidos até aquela data, e não as requisições de pequeno valor.



    Neste contexto, ausente contradição no julgado, não há como acolher a tese sustentada pelo embargante, que, aliás, no ponto, beira inovação recursal.”



    11. Contra esse acórdão, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário por violação ao art. 100, § 2º, da Constituição da República, ao qual foi negado seguimento por estar o acórdão em conformidade com o Tema RG nº 810. Confira-se o teor do ato reclamado (e-doc. 6):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISITÓRIO NÃO ABARCADO PELO PERÍODO DE MODULAÇÃO DA ADI 4.425 QO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    (...)



    In casu, pois, não se aplica a modulação de efeitos estabelecida no exame de Questão de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, tendo em vista estarem em discussão, nos presentes autos, critérios de atualização atinentes a requisitório complementar ainda não expedido. 



    De efeito, “a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG” (Rcl 46331 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).



    Nesse norte, consoante supratranscrito, no julgamento do RE 1.396.520/RS, apontado por este Tribunal de Justiça como representativo de controvérsia, v.g.:



    (...)



    Assim, há de ser observado, na espécie, o definido, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810): “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    Nessa linha, de se observar, no aspecto, outrossim, o definido no julgamento dos REsp 1.492.221/PR, REsp 1.495.144/RS e REsp 1.495.146/MG (TEMA 905 do STJ), sob o rito dos recursos repetitivos: “o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza”.



    Impõe-se, no caso em foco, por conseguinte, consoante artigo 1.030, I, a e b, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial, à luz, respectivamente, das teses objetos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.“



    12. Verifica-se que a decisão reclamada considerou inaplicável a modulação fixada no julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, adotando como referencial decisório o julgamento desta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE, representativo do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, no qual o Plenário da Corte fixou a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    13. Ressalto que, nos casos referentes à correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs), deve-se observar o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Todavia, há que se distinguir o que decidido no julgamento das mencionadas ADIs da situação abarcada pelo processo objetivo tido como paradigma, Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral). 



    14. As ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF foram propostas para impugnar a EC nº 62, de 2009, que alterou o art. 100 da CRFB e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Por meio dessa emenda, foi incluído o § 12 no art. 100 da CRFB, com a seguinte redação:



    “§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.”



    15. Como o ato questionado na ocasião (EC nº 62, de 2009) não tratou de atualização monetária incidente na apuração/liquidação das condenações da Fazenda Pública, a decisão tampouco poderia abranger esse tema, muito embora, por arrastamento, tenha sido declarado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, naquilo que tocava ao objeto das ADIs (requisitórios).



    16. É o que claramente se compreende do item 7 da ementa resultante do julgamento da ADI nº 4.357/DF, ocorrido em 14/03/2013 (cujos efeitos foram modulados, em 25/03/2015, em sede de Questão de Ordem):



    “(...) 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”



    17. Importante relembrar que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, consoante redação da Lei nº 11.960, de 2009, estipulou a incidência única dos “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” em toda e qualquer condenação da Fazenda Pública, abrangendo a atualização monetária (e incidência de juros) tanto do valor da condenação quanto do valor do precatório (ou RPV) que viesse a ser expedido, o que se depreende da expressão “até o efetivo pagamento”. Confira-se:



    “Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”



    18. Tem-se, portanto, que a modulação operada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, apontada como paradigma descumprido pela decisão reclamada, ficou restrita ao tema objeto do ato impugnado (requisitórios), não alcançando a apuração do valor corrigido das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, mas também não sendo afetada pelo posterior julgamento do Tema RG nº 810 e da ADI nº 5.348/DF.



    19. Nesse sentido, os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos. 



    20. Enquanto as ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 e a ADI nº 5.348/DF versaram sobre a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Ou seja, as situações enfrentadas nos processos objetivos — ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF —, direcionadas especificamente à sistemática de pagamento de requisitórios estabelecida pela EC nº 62, de 2009, são, portanto, distintas daquela genericamente abordada na apreciação do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), a qual se volta para a solução de controvérsias a versarem sobre condenações impostas à Fazenda Pública de modo geral. 



    21. Sendo esse o quadro, conclui-se que os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). 



    22. Essa conclusão é reforçada pela vigente Resolução CNJ nº 303, de 2019, devidamente adaptada à jurisprudência atual e vinculante do STF, cujo art. 21 manteve a TR como indexador dos valores requisitados no período acima referido:



    “Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente a partir do momento da requisição do precatório, definido nos termos do art. 15 desta Resolução, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário: (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) 



    I– ORTN–de1964afevereiro de 1986; 



    II– OTN–demarçode1986ajaneiro de 1989; 



    III– IPC / IBGE de 42,72%- em janeiro de 1989; 



    IV– IPC / IBGE de10,14%- em fevereiro de 1989;



     V–BTN–-demarçode1989amarçode1990;



     VI– IPC/IBGE- de março de 1990 a fevereiro de 1991; VII– INPC–- de março de 1991 a novembro de 1991; 



    VIII– IPCA-E/IBGE– em dezembro de 1991;



     IX– UFIR–- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; 



    X– IPCA-E / IBGE–- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; XI– Taxa Referencial (TR)– 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e XII– IPCA-E/ IBGE– de 26.03.2015 em diante.” 



    23. Portanto, resta verificar se, na hipótese dos autos, o precatório (ou RPV) já havia sido expedido ou pago até 25/03/2015. Se sim, aplica-se a modulação das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, mantendo-se a TR como índice válido de atualização monetária até a referida data. 



    24. No caso vertente, ao que se tem dos documentos que instruem a petição inicial, houve expedição de RPV em 27/05/2011 (e-doc. 2, p. 35), não honrada a tempo e modo pelo ente público. 



    25. Diante do cenário acima descrito, revela-se plausível a alegação de que o acórdão reclamado descumpriu o que fixado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, paradigma específico que guarda estrita aderência ao caso concreto, devendo ser mantida a TR como índice válido de correção monetária da RPV entre 20/02/2015 (data de expedição) até 25/03/2015 (data da modulação), incidindo o IPCA-E a partir de 26/03/2015 até a data do efetivo pagamento. 



    26. Quanto ao tema, colhe-se do Agravo Regimental na Reclamação nº 46.435/RS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2021, p. 04/08/2021) o seguinte excerto do voto-vogal proferido pelo e. Ministro Dias Toffoli:



    “(...) O caso envolve pretensão de credor de precatório/requisição de pequeno valor (RPV) de reabrir pretensão executória encerrada com a expedição do requisitório anteriormente a 25/3/15. Trata-se, portanto, conforme afirmou o Ministro Marco Aurélio, de pretensão atinente a “momento posterior à requisição do pagamento”, cuja normatividade rege-se pelo que ficou decidido pelo STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, nas quais se conferiu “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade [da EC nº 62/2009 ...], mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]”. É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da Repercussão Geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”. A tese firmada no Tema 810 da RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública. Entretanto, quanto a requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/15, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/09 pelo STF mediante a modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. (...).”



    27. No mesmo sentido, menciono decisões proferidas em reclamações envolvendo também o Estado do Rio Grande do Sul: Rcl nº 49.487/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2021, p. 1º/12/2021; Rcl nº 46.452/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2021, p. 08/10/2021; Rcl nº 46.428/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/09/2021, p. 20/09/2021; Rcl nº 46.427/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/03/2021, p. 29/03/2021; Rcl nº 46.422/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2021, p. 28/09/2021; Rcl nº 46.309/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2021, p. 28/09/2021; Rcl nº 46.307/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/08/2021, p. 16/08/2021; Rcl nº 46.305/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/12/2021, p. 06/12/2021; Rcl nº 45.756/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02/09/2021, p. 03/09/2021; Rcl nº 45.753/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/06/2021, p. 21/06/2021; Rcl nº 45.744/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/09/2021, p. 23/09/2021; Rcl nº 44.051/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2021, p. 28/09/2021; Rcl nº 44.049/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/01/2021, p. 11/01/2021; e Rcl nº 44.046/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2021, p. 1º/12/2021.



    28. Quanto ao alcance da modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, consigno ser cristalina a redação da própria ementa do acórdão dos embargos na questão de ordem da ADI nº 4.357/DF (ADI nº 4.357-QO-ED-segundos/DF), a mencionar expressamente o termo “a todos os requisitórios”. Transcrevo (grifos nossos):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. REGIME DE JUROS MORATÓRIOS EM RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO TRIBUTÁRIAS. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO PRÍNCIPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADANAPOSTULAÇÃOINICIAL.AUSÊNCIADE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFICÁCIA RETROATIVA DO JULGADO. OMISSÃO INEXISTENTE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS NÃO SUJEITOS AO REGIME ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.APLICABILIDADE DO IPCA-E A PARTIRDE25DEMARÇODE2015ATODOSOS REQUISITÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    29. É sabido que o termo requisitório consubstancia gênero do qual precatório e Requisição de Pequeno Valor (RPV) são modalidades específicas em função do valor. Descabe, pois, proceder à distinção realizada pelo Tribunal de origem na exegese do arcabouço decisório do Supremo Tribunal Federal referente à temática. 



    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no Processo nº 0049389-12.2021.8.21.7000, determinando seja proferida nova decisão em consonância com os parâmetros fixados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator